Tribunal: STF
Processo: AI 256382
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO DE
 RECURSO
ESPECIAL  COMPATÍVEL COM OS PRESSUPOSTOS ABSTRATOS DE ADMISSIBILIDADE

(CF, ART. 105, III) - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA
"REEXAME DAS PREMISSAS CONCRETAS" EM QUE SE ASSENTA O ACÓRDÃO
RECORRIDO - RECURSO IMPROVIDO.
            - Mostra-se incabível o recurso extraordinário que tiver
 por objeto o "reexame
das premissas concretas" em que se assentou o julgamento de recurso
 especial,
efetuado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente naquelas
 hipóteses em
que o acórdão emanado dessa Alta Corte judiciária revelar-se
 plenamente compatível
com os pressupostos abstratos de admissibilidade referidos no art. 105
, III, da Carta
Política. Precedentes.
            - Essa diretriz jurisprudencial, firmada pela Suprema
 Corte, em tema de
recurso especial, nada mais reflete senão a necessidade jurídica de se
 preservar
a posição institucional que o  Superior Tribunal de Justiça, em sua
 condição
eminente de guardião do direito federal comum (RTJ 156/288-289),
 ostenta no
âmbito do sistema normativo delineado no texto da própria Constituição
 da
República.